Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ACÓRDÃO RETIFICADO.
I – O acórdão não contém as omissões apontadas, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III – Verificada a existência de erro material na fundamentação do acórdão quanto à identificação de documento, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício.
IV – Embargos de declaração da apelada-ré desprovidos e embargos de declaração da apelante-autora providos para corrigir o erro material.